Tribunal: TJMT
Processo: 1001809-23.2022.8.11.0012
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001809-23.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JHORDANNIA ALVES ARAUJO - CPF: 042.689.661-02 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0002-69 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:

1001809-23.2022.8.11.0012

Origem

:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente(s)

:

JHORDANNIA ALVES ARAÚJO

Recorrido(s)

:

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PACOTE DE VIAGEM – AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS – PASSAGEIRO QUE NÃO PODERIA MAIS USUFRUIR DA VIAGEM ADQUIRIDA – RESCISÃO CONTRATUAL – PREVISÃO DE MULTA E TAXA DE SERVIÇO – REEMBOLSO PARCIAL – DANOS MORAIS não CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 201167200, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedentes
os pedidos autorais, tão somente para condenar a reclamada a ressarcir o valor de R$ 2.119,84 (dois mil cento e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do efetivo pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que não há nenhuma disposição no contrato firmado com a reclamada que impeça a substituição de passageiro no pacote de viagem, bem como não há disposição em nenhuma das cláusulas de que a desistência de uma das pessoas impõe o perdimento (não reembolso) de valores pagos.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A sentença recorrida
não merece reparo
. Isso porque a recorrida agiu de acordo com o que fora previsto contratualmente.

Ademais, ainda que o reembolso pela empresa ré tenha sido efetuado após o ajuizamento da ação, os danos morais não são devidos, uma vez que não houve falha na prestação do serviço, tendo o contrato sido rescindido pela própria autora, bem como pelo fato de que
a autora não logrou êxito em demonstrar minimamente os prejuízos morais a que foi submetida, tratando-se, na hipótese, de mero aborrecimento.

Desse modo, indevida a indenização a título de danos morais.

Por sua vez, quanto ao pleito de reembolso, a sentença objurgada determinou o seu pagamento, acertadamente, em observância às cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, tendo entendido
ser devida a devolução dos valores pagos com o abatimento da multa de 25% prevista contratualmente.

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença fustigada.

Condeno a recorrente/reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024